Tribunal: TJDFT
Processo: 0002897-53.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. MAJORANTE RELATIVA AO USO DE ARMA BRANCA.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas pela palavra da vítima e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado.
Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18 pela Corte Especial deste Tribunal de Justiça, a questão, a partir de 02/04/2019, quando julgados os embargos declaratórios, não mais pode ser revista por esta Turma Criminal, nos termos dos artigos 927, V, e 949, parágrafo único, do CPC, devendo ser observada a decisão do órgão especial, como na espécie procedeu o magistrado, admitindo a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal (redação antiga).
Apelação desprovida.